Tribunal: TJDFT
Processo: 0713150-04.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa. Direito civil. Ação de reparação de danos. Acidente de trânsito. Transposição de faixa. CTB, art. 34. Culpa concorrente. Comprovação. Ausência. Não provido.
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente pedido para condenar o recorrente a pagar aos autores o valor de R$ 2.304,00, a título de reparação por danos materiais, acrescido da Taxa Selic a contar do evento danoso (data da colisão), nos termos das Súmulas no 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Em suas razões recursais (ID 81097398) o recorrente alega que a sentença, ao desconsiderar a culpa concorrente da segunda recorrida, baseou-se em uma interpretação limitada da prova videográfica e das alegações de defesa. Afirma que, ao ingressar na Avenida das Araucárias após sair de um comércio, estava em baixa velocidade e que, imediatamente após se posicionar na faixa do meio, acionou sua seta para a esquerda, indicando claramente sua intenção de acessar a terceira faixa e, em seguida, a entrada à esquerda (Rua 9 Sul), local da colisão. Diz que a alegação de que ele se deslocou lateralmente "sem mudar para a faixa da esquerda" e sem a devida sinalização não corresponde à realidade fática demonstrada no vídeo. Defende que a seta estava ligada, a baixa velocidade era evidente e a intenção de conversão era perceptível a qualquer motorista atento. Destaca que a segunda recorrida demonstrou flagrante desatenção e imprudência, contribuindo decisivamente para o sinistro. Aduz que a conduta negligente restou demonstrada, pois: a) a recorrida desrespeitou a sinalização - seta ligada que indicava a manobra iminente; b) houve inobservância do art. 28 do CTB; c) não houve frenagem adequada e d) houve uso de aparelho celular, haja vista que a evidência de manuseio imediato do aparelho cria uma forte presunção de distração prévia. Sustenta a existência de impugnação específica do orçamento referente ao farol, alegando que se trata de um item que costumeiramente possui diversas opções no mercado e que, via de regra, orçamentos comparativos são apresentados para aferir a razoabilidade. Afirma que a ausência de comprovação da razoabilidade e a discrepância deste valor em relação aos demais itens do orçamento (que somam R$ 1.000,00 (um mil reais), sugerem uma possível supervalorização ou desnecessidade. Diz que a mera apresentação de um único orçamento para um item de alto custo, sem cotações adicionais ou justificativa para a escolha, é insuficiente para comprovar a extensão do dano de forma plena e incontroversa. Ao final, requer: a) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; b) o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida a fim de reconhecer a culpa concorrente da recorrida e reduzir proporcionalmente a condenação imposta ao recorrente ou julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais; c) subsidiariamente, que seja reformada a sentença para excluir ou readequar o valor referente ao farol (R$ 1.304,00) do montante indenizatório, por ausência de comprovação da razoabilidade; e d) caso se entenda pela culpa concorrente, requer-se o reconhecimento do direito do recorrente ao ressarcimento de seus próprios danos, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), que restaram comprovados nos autos.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro considerando as informações e documentos dos autos, especialmente a carteira de trabalho e os extratos bancários de IDs 81097400 a 81097402, que demonstram movimentação módica e ausência de vínculo de emprego.
4. Contrarrazões no ID 81097406, pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade pelos danos causados pelo acidente de trânsito deve ser atribuída exclusivamente ao réu, ora recorrente.
III. Razões de decidir
6. O art. 34 do CTB dispõe que "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade".
7. Do conjunto probatório trazido aos autos, em especial as fotografias do veículo da parte (ID 81095688) e o vídeo do momento do acidente (ID 81095696), verifica-se que a segunda autora, ora recorrida, trafegava na via quando teve a sua trajetória interceptada pelo veículo do réu, ora recorrente, que ao realizar a transposição para a faixa da esquerda deu causa à colisão do veículo conduzido pela autora com a lateral esquerda do veículo do réu.
8. No caso, cabia ao recorrente observar a preferência do veículo conduzido pela autora/recorrida que já transitava pela via e agir com a cautela máxima e necessária ao movimento de transposição de faixas, certificando-se quanto à viabilidade da execução da manobra realizada. Nesse contexto, o CTB impõe ao condutor que realiza manobra de deslocamento lateral um dever de cautela qualificado, que não se exaure no simples acionamento da seta ou na redução da velocidade, exigindo-se a efetiva verificação de que a manobra pode ser realizada sem risco aos demais usuários da via.
9. Assim, age com culpa quem realiza manobra, deixando de observar as condições reinantes do trânsito e seu dever de cuidado, interceptando a trajetória de veículo que já trafegava na pista em situação de preferência.
10. Nesse sentido: Acórdão 1865040, 0709580-11.2023.8.07.0010, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.
11. Desse modo, resta caracterizada a responsabilidade exclusiva do réu pelos danos sofridos pela parte autora, haja vista a inexistência de qualquer comprovação de que a segunda autora, ora recorrida, tenha concorrido para a ocorrência do acidente. Quanto ao ponto, não há qualquer prova de que a segunda autora estava utilizando o aparelho celular no momento da colisão.
12. Nesse sentido: (Acórdão 1990369, 0717400-29.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025).
13. Com relação ao valor da reparação, também acertada a sentença ao considerar o valor dos orçamentos apresentados (ID 81095689).
14. Quanto ao ponto, em que pese a irresignação recursal, não há evidências de que o preço do farol (R$ 1.304,00) seja desarrazoado, em razão da semelhança de valores dos três orçamentos apresentados: a) orçamento Oficina do Lalá – R$ 1.000,00 (serviços de lanternagem e pintura, parachoque dianteiro e paralama LD - não contém o farol); b) orçamento Real Acessórios – valor do farol R$ 1.304,00 e c) orçamento Cabeça Peças – R$ 2.300,00 (contém os itens do primeiro orçamento – parachoque dianteiro, paralama direito, capô - e alinhamento frontal e farol)
15. Nesse contexto, verifica-se a razoabilidade do preço cobrado pelo farol, pois a soma dos dois primeiros orçamentos apresenta valor praticamente idêntico ao terceiro orçamento. De outro lado, o réu não apresentou qualquer prova de que o valor cobrado pelo referido item se encontra em desacordo com o praticado no mercado, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.
16. Ante o exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, observada a gratuidade de justiça a ela conferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivo relevante citado: CTB, art. 34; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1865040, 0709580-11.2023.8.07.0010, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024 e Acórdão 1990369, 0717400-29.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.